Tribunal: CARF
Processo: 12448.723809/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.723809/2015-28
RESOLUÇÃO
2004-000.010 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SILO ENGENHARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 320/324), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 304/313),
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.010 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723809/2015-28
2
consubstanciada no Acórdão no 12-87.206 - 10a Turma da DRJ/RJO, de 25/04/2017, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na manifestação de
inconformidade, mantendo o indeferimento do direito creditório na forma do Despacho Decisório
(e-fls. 143/147) da autoridade administrativa na origem, cujo acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/08/2012
RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. OMISSÃO
DO VALOR DA RETENÇÃO EM GFIP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
A falta da informação em GFIP concernente ao valor da retenção de 11% sobre o
valor bruto das notas fiscais de serviços prestados mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada implica o indeferimento do pedido de restituição, enquanto
não retificada a declaração pelo sujeito passivo, ainda que as notas fiscais
demonstrem a efetiva retenção e o valor da contribuição previdenciária devida
seja inferior ao montante retido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do Pedido de reconhecimento do direito creditório
O pedido para que fosse reconhecido o direito creditório, em sua essência e
circunstância, foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a
adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra
Despacho Decisório (fl. 143/147), lavrado pela Divisão de Orientação e Análise
Tributária – DIORT-PREV, da Delegacia da Receita Federal do Brasil no Rio de
Janeiro – DRF I/RJO, que indeferiu os Pedidos Eletrônico de Restituição de
créditos previdenciários, abaixo relacionados, provenientes de saldo de retenção
da Lei no 9.711/98, onde a empresa solicita o valor total de restituição de R$
99.285,41.

2. A Autoridade Fiscal informa que:

2.1. O processo foi examinado prioritariamente, tendo em vista o
deferimento de liminar no Mandado de Segurança Individual no 0041551-
63.2015.4.02.5101 (2015.51.01.0041551-9), da 2a Vara Federal do Rio de Janeiro,
determinando o prazo de 15 (quinze) dias para decisão;

2.2. Após consultar o sistema SIEF-PERDCOMP (fls. 15 a 31) e o sistema de
protocolo COMPROT (fls. 32 a 80), não foi possível localizar, até a data da
consulta, outro processo de restituição em nome da requerente, relativo ao
mesmo período objeto do presente pedido de restituição, porém, no sistema
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.010 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723809/2015-28
3
RESTWEB constatou-se a realização de compensações a partir de 01/2011 (fls. 119
a 123);

2.3. Os dois pedidos de restituição (PER/DCOMP), protocolizados em
janeiro de 2014, foram instruídos com base nas determinações previstas na IN
RFB no 1300, de 20/11/2012;

2.4. Ao analisar os elementos probatórios constantes dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, verificou-se que o
contribuinte não declarou o valor de retenção nas GFIPs, referentes ao período de
07/2012 e 08/2012, de acordo com as orientações previstas no Manual da GFIP,
conforme comprovam as telas “GFIP Única - Empresa - Dados e Valores
informados na GFIP” (fls. 125/142) emitidas pelo Sistema GFIP WEB, motivo pelo
qual os pedidos de restituição foram indeferidos.

Da Manifestação de Inconformidade
A Manifestação de Inconformidade (e-fls. 153/156), que instaurou o contencioso
administrativo fiscal em torno da existência do direito creditório, dando início e delimitando os
contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma
apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão
vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando
necessárias:

O Contribuinte toma ciência do Despacho Decisório pela via postal em
19/05/2015 (fl. 150), e apresenta Manifestação de Inconformidade (fls. 153/156)
em 08/06/2015, alegando, em síntese, que:

3.1. A forma de declaração/indicação nos Resumos da GFIP/RE e também
na Declaração de Compensação seguiram orientação de autoridade do "PLANTÃO
FISCAL" em virtude de restrição previdenciária para fins da geração de CND à
época desde o exercício 2010, por isso a orientação foi de utilizar a ficha
“Declaração de Compensação” ao invés da ficha "Declaração de Retenção 11%", à
época foi informado que havia conflito no sistema SEFIP que se "daria entre as
competências declaradas pelo prestador do serviços e pelo tomador dos
serviços", enfim, a formalidade ora narrada, não compromete qualquer alteração
dos valores objeto do pedido de restituição pela modalidade PERD/COMP e
possuem lastro em Saldo Acumulado, sendo que jamais a empresa-contribuinte
utilizou integralmente desse valores, portanto os saldos são reais e devidos;

3.2. O ato de fiscalização acerca da materialidade é pertinente e necessário
ao processamento de seus pedidos de PER/DCOMP;

3.3. Solicita o acolhimento da presente manifestação reconhecendo a
materialidade de seu direito e o atendimento ao procedimento normativo, e se
houver algum ajuste a ser realizado, uma vez determinado, seja permitido que se
faça dentro do presente processo administrativo, em face a toda materialidade
comprobatória apensada;
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.010 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723809/2015-28
4

3.4. Requer que os processos administrativos, que tratam do mesmo
escopo e são objeto de medida judicial informada, sejam apreciados e julgados de
forma
unificada,
são
eles:
Processos
no
12448.723819/2015-63,
12448.723810/2015-52 e 12448.723811/2015-05;

3.5. Protesta, com base no diploma legal - Lei no 9.784/99 - art. 37, pela
aplicação dos princípios que regem o processo administrativo, destacando além
do princípio da legalidade o da eficiência, em face da requerente depender desses
valores neste momento de restrição e custo de crédito financeiro, não só a SILO,
que atua em obras de saneamento básico e urbanização na região metropolitana
do Rio de Janeiro, mas o segmento econômico em geral, não vem recebendo suas
faturas, mesmo assim as obrigações tributárias continuarão a ser cumpridas.

Do Acórdão de primeira instância
Na DRJ, primeira instância do contencioso fiscal no debate sobre o direito
creditório, lavrou-se a decisão a quo cujos fundamentos são pela improcedência do pedido
deduzido na manifestação de inconformidade.
Ponderou-se que os Processos nso 12448.723819/2015-63, 12448.723810/2015-52
e 12448.723811/2015-05, apesar de tratarem de pedidos de restituição, se referem a
competências distintas, de modo que cada um deve ser analisado isoladamente.
Quanto ao mérito, em realidade, não chegou a ser exauriente a análise, anuindo
com o despacho decisório, pois por questão procedimental se negou a restituição considerando
que o contribuinte não cumpriu com a obrigação de informar os valores de retenção nas GFIP,
referentes as competências 07/2012 e 08/2012. Especialmente, se assentou que, enquanto não
retificada a GFIP, não fará o contribuinte jus ao direito creditório vindicado.
A DRJ, ainda, assenta que: “22. Observo que, até esgotada a fase recursal, e dentro
do prazo decadencial, poderá a empresa retificar suas GFIP, incluindo os valores de retenção, de
forma a tornar possível a análise de seu direito à restituição dos valores retidos no período em
questão.” (e-fl. 364,grifei)

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da manifestação de
inconformidade, postula a reforma da decisão de primeira instância, buscando que seja
reconhecido o direito creditório vindicado.
Na peça recursal o contribuinte diz que, no prazo recursal, retificou as GFIPs,
conforme ponto ponderado pela decisão da DRJ. Requer, assim, a confirmação da certeza e
liquidez e deferimento do pedido de restituição.
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.010 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723809/2015-28
5
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Na sequência, o contribuinte impetrou mandado de segurança para julgamento
imediato e conjunto dos Processos nso 12448.723809/2015-28 (no CARF desde 06/2017),
12448.723810/2015-52 (no CARF em 06/2021), 12448.723811/2015-05 (no CARF em 06/2021) e
12448.723819/2015-63 (no CARF desde 06/2017).
Ordem judicial determinou o julgamento conjunto dos recursos.
Posteriormente, estes autos foram distribuídos por sorteio para este relator.
Na sequência, o contribuinte junta petição aos autos com fins, em verdade, de
apresentar memoriais, pois reitera suas teses recursais. Na ocasião apresenta Planilha de Evolução
de Aproveitamento Real das Retenções. Cita jurisprudência da 3a Seção do CARF na qual a
retificação da DCTF foi relativizada em pleito acerca de direito creditório e afirma, em paralelo,
que: “Outrossim, no que concerne à análise dos requerimento de restituição, se os Doutos
Julgadores do CARF entenderem por não seguir o supedâneo jurisprudencial do próprio órgão,
necessário se faz levar em conta o fato de que o vício, ao qual se apoiou as decisões de
indeferimento, está completamente sanado, tendo em vista que as retificações das GFIP’s,
relativas as competências dos créditos solicitados, foram efetuadas e as informações dos valores
das retenções agora constam em seus respectivos campos.”
É o que importa relatar.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator

Admissibilidade e diferimento do conhecimento
Inicialmente, os autos foram inclusos em sessão extraordinária de julgamento, que
já estava agendada para outros feitos, tendo havido republicação da pauta da referida sessão com
a inclusão deste caderno processual eletrônico, a fim de atender ordem judicial para pronto
julgamento em prazo determinado pelo juízo.
São julgados em conjunto, pela ordem judicial, os Processos de restituição de
direito
creditório
vindicado
nso
12448.723809/2015-28,
12448.723810/2015-52,
12448.723811/2015-05 e 12448.723819/2015-63. Todavia, cada qual trata de competência
distinta para o pleito restituitório.
A restituição buscada é relativa a retenção de 11% na prestação de serviços
mediante cessão de mão de obra. O contribuinte presta serviços com fornecimento de mão de
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.010 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723809/2015-28
6
obra colocada à disposição do tomador dos serviços e no pagamento das notas fiscal fatura de
prestação de serviços que emite ocorre a retenção pelo tomador dos serviços.
À análise.
O Recurso Voluntário, a princípio, se apresenta tempestivo (notificação em
22/05/2017, e-fls. 316 e 325, protocolo recursal em 15/06/2017, e-fl. 318), tendo observado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual.
Conquanto, antes de apreciar outros requisitos de admissibilidade e seguir para a
declaração, ou não, de conhecimento, importa tratar da necessidade de realização de diligência
diante deste iniciado julgamento.
Importa destacar que estando em Turma Extraordinária, então inaplicável a Portaria
CARF no 1.227, de 04 de junho de 2025, por força do art. 1o, §3o, da referida norma interna
regulamentar, ademais o processo está sendo julgado fora da ordem cronológica de trabalhos
internos por força de decisão judicial.
Sendo assim, necessário a realização de diligência v, difiro para momento posterior
a efetiva análise de admissibilidade.
Passo, doravante, a tratar do meu encaminhamento quanto à necessidade de
realização de diligência para esclarecimentos de fatos e análise pela unidade de origem.
Da necessidade de realização de Diligência
Pondero que a matéria em litígio merece a realização de diligência. Veja-se.
O indeferimento do direito creditório, em primeiro momento – como condição
procedimental necessária –, decorreu especialmente da não retificação das GFIPs.
A DRJ, inclusive, assenta que:
“8. Quanto ao mérito, o que se tem no presente caso é que o Contribuinte não
cumpriu com a obrigação de informar os valores de retenção nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), referentes as competências 07/2012 e 08/2012.
[...]
18. Ademais, examinando as atuais informações do mencionado sistema de
dados, é possível verificar-se que ainda persiste o descumprimento da obrigação
acessória por parte da empresa, posto que, neste interregno, não houve qualquer
retificação no sentido de sanar a referida omissão em GFIP.
19. Conclui-se, portanto, que as informações prestadas em GFIP não se coadunam
com a realidade, já que não houve a descrição dos valores retidos por cada
contratante dos serviços, fato este que constitui óbice ao deferimento da
restituição, enquanto não sanada a falta, (...).
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.010 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723809/2015-28
7
[...]
22. Observo que, até esgotada a fase recursal, e dentro do prazo decadencial,
poderá a empresa retificar suas GFIP, incluindo os valores de retenção, de forma a
tornar possível a análise de seu direito à restituição dos valores retidos no período
em questão.” (e-fl. 312,grifei)
Como se constata, a DRJ (primeira instância do contencioso administrativo fiscal) na
fundamentação do acórdão recorrido, por outras palavras, concordou com o despacho decisório
para negar o reconhecimento do direito à restituição considerando que o contribuinte não
cumpriu com a obrigação de informar os valores de retenção nas GFIPs, referentes as
competências 07/2012 e 08/2012. Especialmente, se assentou que, enquanto não retificada a
GFIP, não fará o contribuinte jus ao direito creditório postulado.
A DRJ avançando faz observação no sentido de que: “22. Observo que, até esgotada
a fase recursal, e dentro do prazo decadencial, poderá a empresa retificar suas GFIP, incluindo os
valores de retenção, de forma a tornar possível a análise de seu direito à restituição dos valores
retidos no período em questão.” (e-fl. 312,grifei)
Cria-se legitima expectativa no contribuinte sobre a possibilidade de reverter a
decisão em grau de recurso, caso retificada a GFIP, tornando possível analisar a certeza e liquidez
do direito creditório vindicado.
Ato seguinte, o contribuinte apresenta recurso voluntário tempestivo, em data de
15/06/2017 (e-fl. 318), na ocasião da peça recursal o contribuinte informa em sua recurso:
8. Diante da orientação com relação a retificação comunica que assim como
orientado procedeu ao complemento da informação no sistema SEFIP , conforme
comprova mediante protocolo de transmissão números:

9. Na decisão não há qualquer contestação acerca da materialidade do direito,
incluso da retenção e do recolhimento dos valores por seu clientes, em face do
acompanhamento, por sua vez JUSTO É O PROCEDIMENTO VISANDO O
PROCEDIMENTO
DE
FISCALIZAÇÃO
VISANDO
AUDITORIA
AO
SEUS
REQUERIMENTOS DE PEDIDOS ELETRÔNICOS PER.
O contexto esposado impõe indagar a unidade preparadora:
- Houve a retificação da GFIP vinculada ao direito creditório? Se sim, a
retificação foi anterior ao protocolo do recurso voluntário ou até o
limite do prazo recursal? A retificação acerta o procedimento? Foi
correta?
- Na análise dos documentos dos autos e dos sistemas informatizados
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ainda que
eventualmente a retificação não seja adequada, é possível atestar a
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.010 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723809/2015-28
8
certeza e a liquidez do direito creditório vindicado? Há disponibilidade
do crédito postulado? Ou não é possível atestar certeza e liquidez? Ou
não há disponibilidade do crédito?

Vê-se, neste contexto, que a diligência é importante para encaminhamento
procedimental e, portanto, a proponho e entendo que seja necessária neste iniciado julgamento
que deve se ultimar com celeridade.
Ademais, dentro da sistemática processual administrativa fiscal, as partes têm o
dever de cooperar para que se obtenha decisão normativamente adequada e efetiva e, em outro
prisma, deve-se buscar a revelação da verdade material na tutela do processo administrativo, de
modo a dar satisfatividade a resolução do litígio, obviamente que respeitados os procedimentos
legais e a observância das normas postas.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas,
principalmente, postas no Decreto no 70.235, de 1972, na Lei no 9.430, de 1996 e no Decreto no
7.574, de 2011, mas também tem regência complementar pela Lei no 9.784, de 1999, assim como
pela Lei no 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por princípios intrínsecos que
norteiam a nova processualística pátria e o dever de agir da Administração Pública conforme a
boa-fé objetiva, pautando-se na moralidade, na eficiência e na impessoalidade.
Sendo assim, em suma, proponho realizar a diligência para fins de que a unidade de
origem responda, por meio de Informação Fiscal, com documentos de suporte, os
questionamentos acima após averiguar os sistemas informatizados que não são acessíveis pelo
CARF, competindo a averiguação e análise pela unidade de origem.
Em seguida, cumprindo o rito do processo administrativo fiscal, deverá ser intimado
o contribuinte a se manifestar sobre a informação fiscal produzida, em respeito ao princípio do
contraditório e a norma do parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011, que
regulamenta o procedimento legal em espécie.
Eis minha proposta de diligência.
Procedimentos a serem efetivados na efetivação da Diligência:
Conclusão da proposta de Diligência
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência conforme proposta
apresentada nesta resolução. No sentido de que a unidade de origem, com celeridade,
considerando a ordem judicial, esclareça e responda por meio de Informação Fiscal, com suporte
documental para a resposta, o seguinte:
- Houve a retificação da GFIP vinculada ao direito creditório? Se sim, a
retificação foi anterior ao protocolo do recurso voluntário ou até o
limite do prazo recursal? A retificação acerta o procedimento? Foi
correta?
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2004-000.010 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.723809/2015-28
9
- Na análise dos documentos dos autos e dos sistemas informatizados
da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ainda que
eventualmente a retificação não seja adequada, é possível atestar a
certeza e a liquidez do direito creditório vindicado? Há disponibilidade
do crédito postulado? Ou não é possível atestar certeza e liquidez? Ou
não há disponibilidade do crédito?
Após a conclusão da diligência, a autoridade fiscal responsável, por força do
parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011, deverá cientificar o sujeito passivo do
resultado, intimando-lhe para conhecer o conteúdo da Informação Fiscal produzida, de modo a lhe
conceder o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação sobre o conteúdo em respeito ao
contraditório.
Posteriormente, retornem-se os autos ao Egrégio CARF para prosseguir com o
julgamento, que deverá ser célere diante da ordem judicial.
Comunique-se ao juízo a necessidade de realização da diligência, conforme essa
Resolução proferida pelo Colegiado, inclusive quanto à necessidade de contraditório no
procedimento de 30 dias ao contribuinte após Informação Fiscal a ser produzida pela Delegacia da
Receita Federal, porém sendo informado que iniciado o julgamento diante da respeitável ordem
judicial emanada.
É o meu Voto de Resolução.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 380
DF CARF MF
Original